Tribunal: TJDFT
Processo: 0711214-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DUPLICATA MERCANTIL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO POR 1 (UM) ANO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS. AUSÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. LEI 14.010/2020. PRESCRIÇÃO. VERIFICADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no reconhecimento da prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a eventual ocorrência da prescrição intercorrente no caso dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 206-A do Código Civil, prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas na legislação vigente.
4. O Decreto no 57.663/1966, que disciplina sobre as duplicatas, prevê em seu artigo 18, que o prazo prescricional é de três anos.
5. O artigo 3o, caput, da Lei no 14.010/2020 determinou a suspensão de todos os prazos prescricionais desde a entrada em vigor da lei, em 10 de junho de 2020, até 30 de outubro de 2020, em decorrência da situação excepcional decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19).
6. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o mero pedido de reiteração de diligências para pesquisa patrimonial, quando desprovido de resultado efetivo, não é suficiente para afastar a caracterização da inércia da parte exequente.
6.1. Para que se descarte a fluência do prazo da prescrição intercorrente, é imprescindível a efetiva constrição de bens do devedor. Ausente tal medida, as manifestações processuais realizadas ao longo da execução carecem de eficácia para suspender ou interromper o prazo prescricional.
7. O art. 921, §4o, do CPC não exige intimação específica para o reinício da contagem do prazo prescricional, haja vista que se trata de marco objetivo, que independe de certificação ou ciência das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206-A. CPC, arts. 921, 924 e 1.056; Decreto-Lei no 5.474/1968, art. 18; Lei no 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 150, STF, AgInt no REsp no 1738505/SC da relatoria da Ministra Nancy Andrighi da Terceira Turma do STJ; Acórdão 1712550 da relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira na 1a Turma Cível; Acórdão 1710725 da relatoria do Des. Mario-Zam Belmiro na 4a Turma Cível, Acórdão 1698250 da relatoria da Desa. Fátima Rafael na 3a Turma Cível, Acórdão 1874494 da relatoria da Desa. Leonor Aguena na 5a Turma Cível; Acórdão 1818537 da relatoria do Des. Jose Firmo Reis Soub na 8a Turma Cível.